Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752124-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO, ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, IPSUM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pesquisa INFOJUD - Esgotamento do Objeto em Liminar - Ausência de Risco de Grave Dano - Indeferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a imediata "consulta de Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário), a fim de extrair dados fiscais dos executados – pessoa física e jurídicas, notadamente, declarações de imposto de renda da pessoa física prestada em 2025 e Escrituração Contábil Fiscal (ECF) das pessoas jurídicas, bem como a quebra de sigilo bancário do Sr. Ricardo de Pinho Ribeiro e das empresas Agravadas, com o objetivo de evidenciar a origem e o fluxo financeiro a ele destinado, diante das razões de fatos que justificam a medida". Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da excepcional medida pretendida. Para além, a concessão da medida liminar esgota completamente o objeto recursal. É de se ressaltar que os valores executados foram divididos entre valores devidos exclusivamente pela pessoa física e outros valores devidos por todos os executados. A parte agravante, contudo, pretende a quebra do sigilo fiscal das empresas com o intuito de averiguar quanto a pessoa física efetivamente receber pela administração das empresas, mesmo após o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. De fato, o conluio entre as partes já restou analisado em recursos anteriores, mas a medida pretendida somente pode ser deferida no órgão colegiado, após o Contraditório e Ampla Defesa, inclusive porque o débito das empresas vem sendo adimplido. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator